Tribunal: TJMT
Processo: 1024952-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024952-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (EMBARGADO), LIRIO ZENI - CPF: 297.242.879-04 (EMBARGANTE), EDER MAURICIO BUNDCHEN - CPF: 535.761.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JULIANO BUNDCHEN - CPF: 917.323.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BUNDCHEN MACEDO - CPF: 535.813.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL .

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lírio Zeni contra acórdão que rejeitou a preliminar de irregularidade na representação processual da agravante Berte Florestal Ltda. e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar para sua remoção do encargo de depositário fiel.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da regularização da representação processual da agravante, tendo em vista a exigência de assinatura conjunta de dois sócios, conforme cláusula contratual da empresa, não atendida pelo instrumento de procuração apresentado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a agravante regularizou sua representação processual, observando a norma do art. 76 do CPC, e fundamentou adequadamente a rejeição da preliminar.
5. A alegada contradição não se verifica, pois a controvérsia quanto à validade do instrumento de mandato foi analisada e afastada no julgamento anterior, não havendo vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos, nem hipótese que justifique o excepcional efeito infringente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao acórdão embargado e referir-se a pontos relevantes da decisão. 2. Não há contradição quando a matéria foi devidamente enfrentada e decidida no julgado, sendo incabível utilizar os embargos para rediscutir fundamentos já analisados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Lírio Zeni em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1024952-09.2024.8.11.0000, no qual a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a preliminar de irregularidade da representação processual da agravante Berte Florestal Ltda. e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento do pedido liminar de remoção do embargante do encargo de depositário fiel.

O embargante alega a existência de contradição no julgado, especificamente no ponto em que se declarou sanada a suposta irregularidade da representação processual da parte agravante.

Sustenta que a procuração juntada aos autos não cumpre o disposto na cláusula terceira da 24a Alteração e Consolidação Contratual da Berte Florestal Ltda., que exige a assinatura conjunta de dois sócios para a constituição válida de procuradores com poderes gerais.

Assim, argumenta que a representação permanece irregular, já que o instrumento procuratório apresentado possui apenas assinatura digital da empresa, sem comprovação de cumprimento da exigência contratual.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, reconhecendo a persistência do vício de representação.

O Embargado deixou de apresentar suas contrarrazões

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Lírio Zeni em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1024952-09.2024.8.11.0000, no qual a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rejeitou a preliminar de irregularidade da representação processual da agravante Berte Florestal Ltda. e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de indeferimento do pedido liminar de remoção do embargante do encargo de depositário fiel.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vício de contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado teria afirmado que a agravante Berte Florestal Ltda. havia sanado a irregularidade de representação processual, quando, segundo sustenta, a nova procuração apresentada não atenderia às exigências da cláusula terceira da 24a Alteração e Consolidação Contratual da empresa, que exigiria a assinatura de dois sócios em conjunto.

Analisandos os autos, verifico que o

acórdão embargado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os aspectos relevantes submetidos à apreciação jurisdicional, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que a representação processual da Agravante continuaria irregular, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“Inicialmente, consigno que a preliminar de irregularidade na representação processual arguida pelo Agravado deve ser rejeitada, uma vez que a agravante procedeu à regularização de sua representação (id. 275374355). O artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece que a ausência de procuração configura vício sanável, cabendo ao magistrado conceder prazo para sua correção, o que foi devidamente suprido nos autos com a juntada do instrumento procuratório.”

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025